Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731807-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ILMARA RAMOS BISPO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0711351-34.2022.8.07.0018), instaurado pelo agravante em desfavor de ILMARA RAMOS BISPO, indeferiu pedido de penhora do salário da parte executada. Em suas razões, o recorrente relata que a executada foi condenada a pagar a quantia, atualizada até 22/05/2024, de R$ 627.946,86 (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) em ação de ressarcimento ao erário. Afirma que, esgotadas as tentativas de penhora de bens, requereu a penhora de percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da executada, que é servidora do Poder Judiciário, percebendo remuneração anual de R$ 326.086,14 (trezentos e vinte e seis mil e oitenta e seis reais e quatorze centavos), o que foi indeferido pelo Juízo a quo em razão da impenhorabilidade da verba salarial. Pondera que a penhora do salário é possível, conforme autorização contida no art. 46 da Lei n. 8.112/90 e art. 14, § 3o, da Lei n. 4.717/65, além de encontrar respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aponta que, em casos como o presente, a jurisprudência deste TJDFT tem assentado o cabimento de penhora de verbas de natureza salarial em percentuais de até 30% (trinta por cento), sempre que se demonstrar que, pelos rendimentos do executado, tal percentual se mostra compatível com a sua subsistência e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do feito na origem. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja deferida a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da agravada. Preparo ausente ante a isenção legal conferida ao DF. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O debate instaurado no presente recurso consiste em analisar o cabimento da penhora sobre os rendimentos da executada no caso concreto. Defende o agravante ser admissível a constrição de percentual do salário da executada, quando assegurada a dignidade e subsistência da devedora e seu núcleo familiar. Na origem, o pedido de penhora salarial da parte executada foi indeferido pelo Juízo a quo nos seguintes termos, in verbis: Indefiro o pedido do credor, visto que, a dívida não se trata de honorários advocatícios. Portanto, nos termos do art 833 do CPC, por ora, indefiro o pedido para penhora do percentual de sua remuneração. Ilustrativamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866949, 07065713720248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, , Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Promova o credor, andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, pena de arquivamento. Intimem-se. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Como se observa, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Tribunal da Cidadania possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o credor ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos auferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Grifo nosso, EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Grifo nosso, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Em suma, não obstante os sensíveis fundamentos explicitados no decisum no concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça - STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Na espécie, os valores devidos alcançam o montante atualizado de R$ 627.946,86 (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme ID 198316997 dos autos originários. Por outro lado, os documentos contidos nos autos indicam que a executada é servidora do Tribunal de Justiça do DF e Territórios, percebendo rendimentos brutos mensais superiores a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – ID 144159727, autos originários. Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, em cotejo com os rendimentos auferidos, mostra-se cabível, em princípio, a imposição de constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência da agravada, evidenciando a presença de probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Ademais, verifica-se também presente o risco de dano, uma vez que o magistrado de primeiro grau determinou ao Distrito Federal que promova o andamento do feito, sob pena de suspensão do processo executivo nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO a liminar (art. 1.019, inciso I, CPC), para sobrestar o andamento do feito originário até julgamento final de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator